Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO MÉDICA INCAPACITANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DO ATO COATOR. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e do Presidente do Instituto AOCP, consistente na desclassificação do candidato na fase de avaliação médica do concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo edital no 4/2023.
2. Decisões anteriores – sentença concedeu a segurança pleiteada.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de ilegalidade na conduta da Banca Examinadora que desclassificou o impetrante na avaliação médica do concurso público para admissão ao curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485/STF.
5. Verifica-se a existência de ilegalidade na avaliação da banca examinadora que desclassifica o candidato na avaliação médica com fundamento na existência de condição médica incapacitante não demonstrada na audiometria apresentada pelo candidato como documentação obrigatória para a avaliação.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante – STF, Tema 485.